Tribunal: STF
Processo: RHC 272648
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 1º DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.077.936, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE SOBRE COMPETÊNCIA. SUPOSTA TRANSNACIONALIDADE DE DELITOS LIGADOS A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto em favor da agravante contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para reconhecer a incompetência da Justiça estadual e deslocar a competência para a Justiça Federal. 
2. Fato relevante. Apuração de suposto tráfico ilícito de entorpecentes e atuação de organização criminosa, com recebimento de cargas em cidades fronteiriças de Mato Grosso do Sul e redistribuição para diversos estados da federação. 
3. As decisões anteriores. O colegiado de origem não conheceu do habeas corpus, por entender que a análise da alegada transnacionalidade e da consequente incompetência da Justiça estadual exigiria dilação probatória e exame aprofundado do acervo fáticoprobatório, inviáveis na via estreita do writ, bem como por não vislumbrar flagrante ilegalidade ou patente incompetência do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental em habeas corpus , é possível reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A via do habeas corpus, bem como o agravo regimental interposto contra decisão que o inadmite, não admite dilação probatória nem revolvimento aprofundado de fatos e provas, o que impede a rediscussão de matéria de competência processual que dependa da reinterpretação do acervo fático-probatório. 
6. A alegada transnacionalidade dos fatos investigados, baseada em referência genérica a recebimento de drogas “na fronteira com o Paraguai”, mostra-se controvertida e dependente de esclarecimento probatório, não bastando, por si só, para afastar a competência da Justiça estadual em favor da Justiça Federal. 
7. No caso concreto, o conjunto narrativo indicava que a operação descrita no relatório policial se desenvolveria inteiramente em território nacional. Ademais, a agravante não foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas, mas apenas pelos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais. 
8. Inexistindo manifesta ilegalidade, flagrante nulidade ou patente incompetência do juízo estadual, não se justifica o conhecimento do habeas corpus nem a concessão da ordem de ofício para reconhecimento da competência da Justiça Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus. 
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus e o agravo regimental a ele inerente não constituem via adequada para o reconhecimento de incompetência fundada em suposta transnacionalidade do delito quando a definição da competência exige revolvimento fático-probatório. 
2. A mera referência, em elementos informativos, a recebimento de drogas em localidade “na fronteira com o Paraguai”, desacompanhada de prova da origem estrangeira da droga ou de efetiva transposição de fronteira internacional, não basta, de plano, para atrair a competência da Justiça Federal.
3. Na ausência de manifesta ilegalidade ou patente incompetência do juízo estadual, não se conhece do habeas corpus nem se justifica a concessão da ordem de ofício para deslocamento de competência à Justiça Federal.”
 
Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e 1º, caput, § 1º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998.
O habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem teve a ordem denegada. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na incompetência do juízo estadual. 
Informa que “as partidas de drogas eram ‘recebidas’ em entrepostos localizados ‘na fronteira com o Paraguai’”, e afirma que “não há a necessidade de se incursionar além para se inferir o caráter de transnacionalidade do apurado delito”. Entende que “o argumento de que a recorrente não foi denunciada por tráfico de drogas é desimportante para a solução do impasse, dado que as imputações que atualmente sofre (lavagem de capitais e organização criminosa) estão intimamente imbricadas com aquele delito central mais gravoso”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Pela concessão in limine da ordem - posto que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o próximo dia 25 de maio de 2026 - para se determinar a suspensão da sessão até ulterior julgamento meritório do presente ROC. No mérito, pela anulação de todos os atos decisórios proferidos elo juízo estadual de Eldorado-MS, determinando-se, daí, a remessa à subseção judiciária de Naviraí-MS.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Cinge-se a controvérsia a analisar a competência estabelecida na origem. 
Sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário (ou, ainda, de qualquer outra via de cognição sumária), quando o debate envolve matéria de competência processual e exige o revolvimento de fatos e provas: [...]
No caso concreto, ainda, não se pode verificar qualquer flagrante ilegalidade, haja vista que, como muito bem salientado pelo acórdão (fls. 38-44): [...]
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade. 
A alegada transnacionalidade dos fatos investigados, baseada em referência genérica a recebimento de drogas “na fronteira com o Paraguai”, mostra-se controvertida e dependente de esclarecimento probatório, não bastando, por si só, para afastar a competência da Justiça estadual em favor da Justiça Federal.
No caso concreto, o conjunto narrativo indicava que a operação descrita no relatório policial se desenvolveria inteiramente em território nacional. Ademais, a agravante não foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas, mas apenas pelos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais. [...]”
 
 Na espécie, em relação à alegada incompetência da Justiça Estadual, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “dependente de esclarecimento probatório, não bastando, por si só, para afastar a competência da Justiça estadual em favor da Justiça Federal”, sendo certa “a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário (ou, ainda, de qualquer outra via de cognição sumária), quando o debate envolve matéria de competência processual e exige o revolvimento de fatos e prova”. 
Com efeito, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente